Tribunal: CARF
Processo: 10314.720244/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720244/2018-60
ACÓRDÃO
9101-007.298 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COSAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para retificar
a ementa do Acórdão no 9101-007.015 nos seguintes termos:
PARTICIPAÇÕES
NO
RESULTADO
PAGAS
A
DIRIGENTES
E
ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE.
As participações nos resultados atribuídas a dirigentes ou administradores
são indedutíveis, independentemente de o vínculo de relacionamento com a
pessoa jurídica ser de natureza trabalhista ou estatutária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para aclarar que o conhecimento parcial do
recurso se limita à “participação no resultado” e retificar a ementa do Acórdão no 9101-007.015
excluindo a palavra “gratificação”.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.298 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.720244/2018-60
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.007/2.012) opostos pela contribuinte
acima identificada em face do Acórdão no 9101-007.015 (fls. 1.919/1.988), o qual conheceu
parcialmente o recurso especial para, no mérito, negar-lhe provimento com base na seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A DIRIGENTES E ADMINISTRADORES.
INDEDUTIBILIDADE.
As gratificações ou participações atribuídas a dirigentes ou administradores são
indedutíveis, independentemente de o vínculo de relacionamento com a pessoa
jurídica ser de natureza trabalhista ou estatutária.

Despacho de fls. 2.094/2.101 deu parcial seguimento aos embargos nos seguintes
termos:
[...]
a)
OBSCURIDADE/OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
ACERCA
DO
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL
No âmbito do presente tópico, a Embargante aponta vício no acórdão embargado,
alegando, em síntese, o que segue:
11. No tópico "Dedutibilidade dos Pagamentos Realizados aos Diretores
Empregados do Recorrente" do Recurso Especial, a Embargante demonstrou a
necessidade de reforma do entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido
de que "as gratificações e participações pagas aos administradores, sem ressalva
quanto ao vínculo, não são dedutíveis na apuração do lucro real afinal, a natureza
dessas atribuições não é modificada em função do vínculo empregatício ou
estatutário" (f 1. 1.480 dos autos).
12. Isso porque, nos termos dos acórdãos paradigmas n° 9202-009.801 e n°
108.06.633, o enquadramento de diretores empregados como "administradores" e
consequente indedutibilidade de gratificações e PLR pagas exige a comprovação da
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.298 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.720244/2018-60
3
ausência dos elementos da relação de emprego, o que não se verifica no presente
caso.
13. Ocorre que, ao analisar o conhecimento da matéria em questão, o voto vencido
(vencedor quanto ao conhecimento) concluiu por restringi-la aos pagamentos de
PLR, deixando de conhecê-la quanto às gratificações.
14. Referida restrição, contudo, constou apenas do parágrafo de conclusão do voto
vencido na parte do conhecimento, não havendo qualquer justificativa/explicação
nas razões de decidir. Confira-se:
(...)
15. Ora, é evidente que, ao assim proceder, incorreu o acórdão embargado nos
vícios de obscuridade e omissão, uma vez que restringiu o conhecimento do
Recurso Especial aos pagamentos de PLR (conta contábil 3040601002— montante
glosado de R$ 7.936.324,04), sem trazer qualquer motivo para o não conhecimento
quanto às gratificações (conta contábil 3040603005 — montantes glosados de R$
791.968,70 e R$ 256.803,06).
16. Desse modo, resta demonstrada a obscuridade/omissão do acórdão
embargado, a qual deverá ser sanada por esta C. CSRF, com o consequente
conhecimento da matéria "Dedutibilidade dos Pagamentos Realizados aos
Diretores Empregados do Recorrente" também quanto às gratificações.
Cumpre de pronto transcrever parcialmente o exame de admissibilidade levado a
cabo no voto condutor quanto ao conhecimento do recurso especial da ora
embargante, da lavra do Conselheiro Relator Luis Henrique Marotti Toselli, que
restou vencido no mérito (sublinhou-se):
[...]
Nota-se, assim, que o despacho de negativa dos embargos - parte integrante do
conteúdo decisório - esclareceu que a indedutibilidade restou mantida tão
somente pelo fato dos diretores beneficiários das gratificações/participações
figurarem como administradores, pouco importando o vínculo empregatício
firmado entre eles e a empresa.
Esse racional foi objeto de questionamento no recurso especial, sob a matéria
DEDUTIBILIDADE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AOS DIRETORES EMPREGADOS
DO RECORRENTE, que foi admitida com base nos Acórdãos paradigmas nos 9202-
009.801 e 108-06.633.
Do primeiro paradigma (Acórdão no 9202-009.801) transcrevo as seguintes
passagens:
(...)
Como se vê, o primeiro paradigma, também analisando infração de glosa de PLR
para Diretores, considerou imprescindível aferir a existência de vínculo
empregatício, notadamente a subordinação hierárquica. Adotando esta premissa, e
tendo constatado a presença deste elemento, o direito à dedutibilidade restou
assegurado no caso ora comparado. É justamente nesse ponto, ou seja, na
relevância ou necessidade de aferir o vínculo de emprego dos Diretores, que
vislumbra-se o alegado dissídio.
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.298 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.720244/2018-60
4
O segundo paradigma (Acórdão no 108-06.633), por sua vez, registra em sua
ementa que para averiguar-se a dedutibilidade dos pagamentos feitos a diretores
em valores superiores à remuneração estipulada em assembléia, faz-se necessário
perquirir a manutenção do vínculo empregatício, conforme se extrai do Enunciado
TST 269.
O relatório do voto, contudo, esclarece que as parcelas pagas em valor superior à
remuneração estabelecida em assembleia resumem-se a férias e complementos
desta derivados. E tais pagamentos, segundo o voto, traduzem-se em
remuneração, plenamente dedutível, com a ressalva de que os beneficiários
mantinham contrato de trabalho com a recorrente, percebendo valores pelos
serviços e funções que exerciam, além de formalmente diretores.
Tratou o segundo julgado, portanto, de caso distinto, envolvendo remuneração de
diretores (e não gratificação ou PLR), o que prejudica o conhecimento recursal ante
a dessemelhança fática dos acórdãos cotejados.
(...)
Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial da contribuinte, apenas
em relação à matéria “dedutibilidade dos pagamentos realizados aos diretores
empregados”, restringindo a discussão à glosa do montante de R$ 7.936.324,04
(conta contábil 3040601002 – Participação Resultado - PPR).
Dos termos acima transcritos do voto condutor do acórdão embargado se extrai
que o cotejamento dos acórdãos paradigma (nos 9202-009.801 e 108-06.633) em
relação ao acórdão recorrido no âmbito da matéria “dedutibilidade dos
pagamentos realizados aos diretores empregados” foi devidamente levado a
cabo, tanto na ótica das participações nos resultados quanto das gratificações,
não se verificando a omissão apontada.
Veja-se, neste sentido, que nos trechos transcritos do “Termo de Constatação e
Verificação Fiscal” consta confirmação de que “o total utilizado para a presente
lavratura, corresponde a soma de dos quadros acima; a qual representa as
despesas com bônus, gratificações e participações no resultado pagas a Dirigentes
e Administradores, não adicionadas no LALUR para o ano calendário 2013,
infringindo o art. 303 do RIR”. E que, referindo-se ao “despacho de negativa dos
embargos” opostos em face do acórdão então recorrido, consta que ali se
“esclareceu que a indedutibilidade restou mantida tão somente pelo fato dos
diretores
beneficiários
das
gratificações/participações
figurarem
como
administradores, pouco importando o vínculo empregatício firmado entre eles e a
empresa”.
Observe-se, também, que no exame do acórdão paradigma no 108-06.633 consta
que “tratou (...) de caso distinto, envolvendo remuneração de diretores (e não
gratificação ou PLR), o que prejudica o conhecimento recursal ante a
dessemelhança fática dos acórdãos cotejados”, razão pela qual o dissídio em
relação a esse julgado não foi reconhecido.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.298 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.720244/2018-60
5
Por outro lado, é de se reconhecer que não se vê nos termos do voto condutor do
acórdão embargado elementos suficientes para que se ateste ser manifestamente
improcedente a alegação de obscuridade da Embargante quanto ao motivo de se
ter restringido o conhecimento da matéria à glosa dos pagamentos de PLR (conta
contábil 3040601002 - montante glosado de R$ 7.936.324,04), não alcançando as
gratificações (conta contábil 3040603005 - montantes glosados de R$ 791.968,70
e R$ 256.803,06).
É, portanto, de se admitir os embargos no âmbito de tal alegação de obscuridade.
b) OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO ACERCA DO CONCEITO DE
"ADMINISTRADOR" PARA FINS TRIBUTÁRIOS
[...]
Conclusão.
Com estas considerações, com fundamento no art. 116 do RICARF/2023, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos exclusivamente para que se aprecie a
obscuridade de que trata o tópico “a” do presente Despacho.
Em consequência, diante de sua manifesta improcedência, REJEITO os Embargos,
em caráter definitivo, quanto aos demais vícios apontados pela Embargante.
[...]

Em seguida os autos foram a mim distribuídos, na qualidade de relator do acórdão
ora embargado, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator
Conforme relatado, os presentes embargos de declaração tiveram seguimento para
que se aprecie a alegada obscuridade de que trata o tópico “a” acima.
Mais precisamente, sustenta a Embargante que o Acórdão questionado (9101-
007.015) teria sido obscuro quanto ao alcance da divergência, que no seu entender deveria
também ter considerado os pagamentos feitos a título de gratificações aos diretores, além dos
valores de PLR (participações nos lucros ou resultados).
De fato, a motivação para a restrição em questão não está clara no voto condutor,
de minha relatoria, sendo que a ementa do julgado, fruto da posição vencedora, também constou
as gratificações, muito embora o conhecimento, conforme visto, tenha restringido a discussão à
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.298 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.720244/2018-60
6
glosa do montante de R$ 7.936.324,04 (conta contábil 3040601002 – Participação Resultado -
PPR), fato este que realmente pode ser visto como uma obscuridade que merece ser saneada pela
via dos embargos.
Nesse ponto, porém, cumpre observar que o primeiro paradigma (Acórdão no 9202-
009.801, único “aceito”) foi assim admitido como hábil a caracterizar o necessário dissídio:
Como se vê, o primeiro paradigma, também analisando infração de glosa de PLR
para Diretores, considerou imprescindível aferir a existência de vínculo
empregatício, notadamente a subordinação hierárquica. Adotando esta premissa,
e tendo constatado a presença deste elemento, o direito à dedutibilidade restou
assegurado no caso ora comparado. É justamente nesse ponto, ou seja, na
relevância ou necessidade de aferir o vínculo de emprego dos Diretores, que
vislumbra-se o alegado dissídio. Grifos nossos

Como se percebe, o referido paradigma se limitou a analisar o tratamento fiscal
aplicável aos pagamentos de PLR de diretores, e não gratificações. Daí a limitação da rediscussão
em sede de recurso especial aos valores de PLR.
Em outras palavras, como o paradigma não apreciou a dedutibilidade de
pagamentos de gratificações, mas tão somente de PLR, rubricas estas que são distintas e inclusive
possuem regramento distintos, o Colegiado entendeu que ele não seria hábil a devolver ambas as
rubricas, restringindo o objeto recursal apenas à dedutibilidade da PLR.
Isso se repete no segundo paradigma (Acórdão no 108-06.633), que na ocasião não
foi considerado hábil por tratar-se de caso distinto, envolvendo remuneração de diretores (e não
gratificação ou PLR), o que prejudica o conhecimento recursal ante a dessemelhança fática dos
acórdãos cotejados”.
Isso significa dizer que a razão que levou o Colegiado a restringir o conhecimento do
recurso especial à glosa do montante de R$ 7.936.324,04 (conta contábil 3040601002 –
Participação Resultado - PPR) apenas com base no primeiro paradigma (Acórdão no 9202-009.801)
se deu porque este julgado tratou apenas do tratamento desta rubrica, não apreciando o
tratamento fiscal de gratificações. E o segundo paradigma ((Acórdão no 108-06.633) foi
descartado porque analisou remunerações de outras naturezas.
Nenhum reparo, portanto, cabe ao escopo do conhecimento, mas deve a ementa, a
fim de espelhar o que de fato foi julgado, ser retificada para os seguintes termos:
PARTICIPAÇÕES
NO
RESULTADO
PAGAS
A
DIRIGENTES
E
ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE.
As participações nos resultados atribuídas a dirigentes ou administradores
são indedutíveis, independentemente de o vínculo de relacionamento com
a pessoa jurídica ser de natureza trabalhista ou estatutária.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.298 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.720244/2018-60
7

Pelo exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para aclarar que o
conhecimento parcial do recurso se limita à “participação no resultado” e retificar a ementa do
Acórdão no 9101-007.015 excluindo a palavra “gratificação”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Fl. 2109
DF CARF MF
Original